Tribunal: TJDFT
Processo: 0746468-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIMES). NORMA MENOS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA. CONDENADO REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Unificação das penas no Juízo da Execução tem regra geral sobre sua aplicação, isto é, o da soma das penas aplicadas; e próprias com referência a regimes. E nem poderiam ser diferentes os preceitos sobre "regimes"ou regras que os réus devem se submeter em razão do cerceamento de suas liberdades, pois, se surgirem alterações no curso da execução por qualquer motivo, eles, os regimes, serão inevitavelmente alterados (Na hipótese de unificação de penas, o amparo são as disposições do parágrafo único do 111-LEP).
2. De acordo com a nova redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964/19, e de 20% (vinte por cento) a fração de progressão de regime em crimes comuns para apenados reincidentes em crime comuns.
3. A lei nova não pode retroagir em prejuízo do apenado, uma vez que mais gravosa. O percentual de 1/6 (um sexto), previsto na anterior redação do art. 112 da LEP, deve ser mantido.
4. Agravo desprovido